Tribunal: TJES
Processo: 0018743-61.2017.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUIZ GUILHERME RISSO
Órgão julgador: LUIZ GUILHERME RISSO
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2023-08-03

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0018743-61.2017.8.08.0035
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELADO: SUZEMARY DA SILVA GOMES ROSA
APELANTE: MARIA ILZA DE FARIA MELLO ANTONIO
RELATOR(A):
DES.
SUBST. LUIZ GUILHERME RISSO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL – VÍCIO DO ART. 1.022 DO CPC – OMISSÃO – EXISTENTE – RECURSO PROVIDO.

1.
O acórdão objurgado foi omisso quanto a suspensão da exigibilidade da verba de sucumbência.

2.
No caso, houve, na primeira instância, o deferimento dos benefícios da assistência judiciária gratuita em favor da ora embargante, de modo que a suspensão da exibilidade se impõe, na forma do §3º, do art. 98, do CPC.

3
. Recurso provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 009 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO

Composição de julgamento: 009 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - LUIZ GUILHERME RISSO - Relator / 019 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal / 027 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal
VOTOS VOGAIS
019 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar
027 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL Nº 0018743-61.2017.8.08.0035

EMBARGANTE: SUZEMARY DA SILVA GOMES ROSA

EMBARGADA: MARIA ILZA DE FARIA MELLO ANTÔNIO

RELATOR:
DES.
SUBST. LUIZ GUILHERME RISSO

VOTO

Como relatado, trata-se de recurso de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
opostos por
SUZEMARY DA SILVA GOMES ROSA
em face do acórdão ID 4559809 que negou provimento ao recurso de Apelação interposto anteriormente.

Em suas razões, ID 4594000, a recorrente afirma que o acórdão foi omisso quando a existência de deferimento dos benefícios da assistência judiciária gratuita em seu favor, deixando de suspender a exigibilidade da condenação nas verbas de sucumbência.

Contrarrazões ID 4729862.

Pois bem.

De acordo com a regra disposta no
artigo 1.022 do Código de Processo Civil
, cabem embargos de declaração quando houver no acórdão
obscuridade
ou
contradição
, for
omisso
sobre ponto o qual deveria pronunciar-se o Tribunal ou no caso de
erro material
.

Conforme o magistério doutrinário,

A
omissão
refere-se à ausência de apreciação de ponto ou questão relevante sobre a qual o órgão jurisdicional deveria ter se manifestado, inclusive as matérias que deva conhecer de ofício (art. 1.022, II, do Novo CPC). (...) A
obscuridade
, que pode ser verificada tanto na fundamentação quanto no dispositivo, decorre da falta de clareza e precisão da decisão, suficiente a não permitir a certeza jurídica a respeito das questões resolvidas. (...) O terceiro vício que legitima a interposição dos embargos de declaração é a
contradição
, verifica sempre que existirem proposições inconciliáveis entre si, de forma que a afirmação de uma logicamente significará a negação da outra. (...)
Erro material
é aquele facilmente perceptível e que não corresponda de forma evidente à vontade do órgão prolator da decisão.

(NEVES, Daniel Amorim Assumpção. Manual de Direito Processual Civil. Salvador: JusPodvim, 2016. p. 1.590/1.592).
grifei.

Em análise dos autos vislumbro que efetivamente ocorreu a alegada omissão, uma vez que esta Corte deixou de se manifestar acerca da suspensão da exigibilidade das verbas de sucumbência. Passo então a suprir a omissão.

Vislumbra-se que esta E. Corte se manifestou corretamente acerca dos honorários recursais, majorando a verba em razão do desprovimento do recurso de apelação. Não obstante, a referida verba, assim como as demais verbas de sucumbência devem ter sua exigibilidade suspensa, na forma do §3º, art. 98, do CPC,
in verbis:

Art. 98. A pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei.

§ 3º Vencido o beneficiário, as obrigações decorrentes de sua sucumbência ficarão sob condição suspensiva de exigibilidade e somente poderão ser executadas se, nos 5 (cinco) anos subsequentes ao trânsito em julgado da decisão que as certificou, o credor demonstrar que deixou de existir a situação de insuficiência de recursos que justificou a concessão de gratuidade, extinguindo-se, passado esse prazo, tais obrigações do beneficiário.

Denota-se, no caso, que houve, na primeira instância, o deferimento dos benefícios da assistência judiciária gratuita em favor da ora embargante, de modo que a suspensão da exibilidade se impõe.

Pelo exposto,
CONHEÇO e DOU PROVIMENTO
ao recurso para sanar a omissão, atribuindo efeitos infringentes, a fim de consignar a suspensão da exigibilidade das verbas de sucumbência, na forma do §3º, do art. 98, do CPC.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)